Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-92.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702631-92.2023.8.07.0002 RECORRENTE: FABRICIO GONÇALVES DE LIMA ALVES JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEVADA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES IRREGULARES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo a recusa do réu em celebrar acordo de não persecução penal, na fase própria, ou seja, antes do oferecimento da denúncia, incabível a pretensão defensiva de que seja o acordo novamente proposto, após a sentença penal condenatória. 2. Na hipótese, o acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público foi recusado pelo réu. Eventual discussão das cláusulas ou do teor dos fatos a serem confessados deveria ser feita na audiência do oferecimento da proposta de acordo. Não tendo ocorrido, operou-se a preclusão. 3. A autoria e materialidade do crime de posse irregular de munições está comprovada pelos depoimentos dos policiais, pelo laudo pericial e termo de apreensão. 4. A elevada quantidade de munições impede a aplicação do princípio da insignificância. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a manutenção da proposta de Acordo de Não Persecução Penal, ao argumento de que o recorrente cumpre com os requisitos legais. Defende que o pedido de correção de erro material dos termos não pode ser interpretado como recusa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JÚLIA NUNES LOPES, OAB/DF 81.106. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 28-A do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 73599719): A ata de audiência, na qual foi proposto o acordo, consta com a seguinte redação: “Ao dia 18 do mês de outubro de 2023 foi aberta a audiência por videoconferência por meio do sistema Microsoft Teams, nos termos autorizados pelo CNJ e em consonância com a Portaria Conjunta no 52/2020 deste tribunal, nos autos do processo de no 0702631- 92.2023.8.07.0002, em que figura como investigado(a) FABRICIO GONCALVES DE LIMA ALVES JESUS. Presentes o MM. Juiz de Direito, OLAIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA SAMPAIO, o(a) Promotor(a) de Justiça FLAVIO HENRIQUE DE ANDRADE, e o(a) investigado(a) acompanhado(a) do(a) Defensor(a) Público(a) VITOR NASCIMENTO. Iniciado os trabalhos o MM. Juiz explicou a razão da audiência e os requisitos necessários à celebração do acordo de não persecução penal, oportunizando ao Ministério Público, ao(à) investigado(a), e a seu defensor, os ajustes das cláusulas do acordo ora apresentado pelo MP. Apresentadas as cláusulas o(a) investigado(a) não aceitou o acordo. Então, o MM. Juiz decidiu: “Face ao exposto dê-se vista ao Ministério Público para análise e providências que o caso requer.” Nada mais havendo, encerrou-se o presente termo, que segue devidamente assinado. Eu, Wyllamar Dutra, técnico judiciário, o digitei.” (ID 68460608). Observa-se, portanto, que o Ministério Público ofereceu uma proposta de acordo de não persecução penal, que não foi aceita pelo réu. Eventuais discordâncias das cláusulas ou do teor dos fatos a serem confessados deveriam ser discutidas na própria audiência, o que não ocorreu. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JÚLIA NUNES LOPES, OAB/DF 81.106. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002